Tribunal: STF
Processo: HC 67451
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-06
Data de publicação: 1989-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Nulidade processual. Falta de citação pessoal. Não encontrado pelo oficial de Justiça no endereço fornecido no inquérito policial, regular foi a citação edital do paciente, com a consequente nomeação de defensor dativo.
Habeas corpus indeferido.